Tribunal: TJDFT
Processo: 0738725-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO AD QUEM. PAGAMENTO DO DÉBITO, E NÃO A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento da dívida, e não somente até o ajuizamento da demanda, a fim de se evitar o fomento à inadimplência, bem como possibilitar a adequada remuneração do capital empregado.
2. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.